Tribunal: STF
Processo: ARE 1391871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TORTURA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E VIOLAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. RECONHECIMENTO, EM SENTENÇA DEFINITIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL INDENIZATÓRIA, DE ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. IDENTIDADE DE ACERVOS FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.   
 
	
 1.	Trata-se de agravo em face de decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR (ART. 1.º, INC. II, DA LEI N. 9.455/97, C/C ART. 61, INC. II, "A" E "C" DO CP E ART. 1.º, § 4.º DA LEI N. 9.455/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. MATÉRIA ADEMAIS, JÁ SUPERADA COM A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PREJUDICIAL AFASTADA. 
MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTARES DO TIPO PENAL COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. TESE RECHAÇADA. EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. VÍTIMA ANTÔNIO QUE TEVE SUA CABEÇA ARREMESSADA CONTRA ARMÁRIO CHEGANDO A QUEBRAR O MÓVEL E VÍTIMA REGINALDO QUE DESMAIOU ENQUANTO ERA ESPANCADA E AO ACORDAR CONTINUOU SENDO TORTURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. CRIME DE TORTURA DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. REQUERIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU, ALTERNATIVAMENTE, UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO. EXCLUSÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA (INTENSO SOFRIMENTO) POR SER INERENTE AO TIPO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO APELANTE. OBSERVÂNCIA AO ART. 580 DO CPP. PENA-BASE READEQUADA E EXASPERADA EM 1/6, EM RAZÃO DO CRIME TER SIDO PRATICADO NA PRESENÇA DA ESPOSA DO OFENDIDO, QUE ESTAVA GRÁVIDA À ÉPOCA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, INC. II, "A" E "C" DO CP POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 385 DO CPP. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO INVOCADO. EXPURGO DA CAUSA DE AUMENTO CONTIDA NO ART. 1.º, § 4.º DA LEI N. 9.455/97 POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO ANALISADA AO LONGO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. CAUSA DE AUMENTO CORRETAMENTE APLICADA. PLEITEADO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (IMPERFEITO) E A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RÉU QUE MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO OFENDEU PATRIMÔNIOS JURÍDICOS DISTINTOS, AO TORTURAR DUAS VÍTIMAS. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS PENAS QUE SE MOSTRA DEVIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA MODALIDADE MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA QUE CONFIGURA ÓBICE LEGAL. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 33, § 2.º, "B", DO CP. REQUERIDA EXCLUSÃO DA PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.º, § 5.º, DA LEI N. 9.455/97. MEDIDA QUE, IN CASU, MOSTRA-SE ADEQUADA, NECESSÁRIA E RAZOÁVEL. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 29)

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao art. 5º, inc. LVII, da CRFB.

 3.	Argumenta, em síntese, que (i) houve o reconhecimento, na esfera cível, da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, em ação indenizatória movida contra o Estado pelas vítimas do crime em questão; (ii) que, com base no mesmo acervo fático-probatório, sobreveio a condenação, na esfera criminal, pelo delito de tortura; (iii) que o Juízo criminal e o Tribunal de Justiça conferiram maior peso à palavra das vítimas e dos respectivos familiares, deixando de levar em consideração a prova pericial (exame de corpo de delito) e a prestação jurisdicional efetivada pelo juízo cível anteriormente. Conclui que, diante desse quadro, existe, ao menos, dúvida razoável, a possibilitar a incidência do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição, com fundamento no art. 386, inc. VI ou inc. VII, do CPP (e-doc. 53).
 
 4.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, por demandar análise de legislação infraconstitucional, bem como reexame de prova, o que é vedado nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 58).

 5.	No agravo contra a decisão de inadmissão, o recorrente reitera os argumentos do recurso extraordinário e aduz não pretender o reexame de fatos e provas, mas a simples revaloração do conjunto fático-probatório trazido aos autos, à luz do dispositivo constitucional tido como violado. Sustenta, outrossim, que a ofensa à Constituição, no caso, é direta, e não reflexa, uma vez inobservado o princípio in dubio pro reo, previsto no art. 5º, inc. LVII, da Carta Magna.

 6.	Por fim, postula o provimento do presente agravo, para que seja admitido e provido o recurso extraordinário, reformando-se o acórdão de origem para absolver o recorrente (e-doc. 64).

 7.	O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contraminuta, pugna pelo não provimento do agravo (e-doc. 70).

É o relatório.

Decido.

 8.	Após detido exame dos autos, a partir do cotejo entre as razões recursais e a decisão prolatada pelo Tribunal a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário.

 9.	De início, no que concerne à ausência de comprovação de autoria e materialidade do delito, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, inadmissível nesta sede recursal, nos termos do verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal, bem aplicada na origem.

 10.	Confiram-se, nessa linha, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.395.471-ED-AgR/MS, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).
  
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. MISSÃO CONSTITUCIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 
1. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. A Corte Superior agiu dentro dos limites de sua competência constitucional delineada no art. 105, inciso III, da Carta Magna, uniformizando a interpretação da lei federal ao definir o sentido e o alcance da norma processual penal. 
3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
5. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.375.316-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; grifos acrescidos).

 11.	Vislumbro, porém, situação de ilegalidade a autorizar a concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, com alicerce no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

 12.	Com efeito, em que pesem as limitações procedimentais à análise das teses defensivas na via do recurso extraordinário, o caso em apreço traz um aspecto capaz de gerar perplexidade.

 13.	Conforme assinalado pelo recorrente, foi reconhecida, na esfera cível, mediante sentença transitada em julgado, a presença de excludente de ilicitude na atuação do recorrente e dos corréus por ocasião da abordagem policial, qual seja, o estrito cumprimento de dever legal (art. 23, inc. III, do Código Penal).

 14.	Na ocasião, as vítimas da ação considerada criminosa ingressaram com ação de cunho indenizatório em face do Estado de Santa Catarina, ao qual funcionalmente vinculado o recorrente na condição de policial militar. A pretensão de indenização por eventuais danos causados dependia do reconhecimento da atuação ilícita dos policiais – entre eles, o recorrente.

 15.	Conforme a Teoria do Órgão, idealizada por Otto Gierke, adota-se o princípio da imputação volitiva, de modo que a ação de um agente vinculado a órgãos públicos é imputada à pessoa estatal respectiva (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 72). Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, as “pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

 16.	Fixada essa premissa, conclui-se que os fatos em exame, em ambos os processos, eram os mesmos. E que, ao julgar improcedente o pedido de reparação civil, o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itajaí/SC (processo nº 0018334-91.2010.8.24.0033) externou seu convencimento, nos seguintes termos:

“Prima facie, a matéria controvertida cinge-se na suposta responsabilidade civil do Estado por ato comissivo, uma vez que os requerentes teriam sido agredidos por prepostos, na qualidade de policiais militares, cuja ação culminou em lesões corporais. 
Após minuciosa análise do elenco probatório, conclui-se que não se pode despender maior credibilidade aos termos lançados na exordial, pois se encontram totalmente dissociados da prova produzida. 
É evidente que a parte requerente conta os fatos de modo a lhe favorecer, levando-se em conta que será notadamente demonstrado que a situação não ocorreu nos exatos termos de sua narrativa. 
O cerne do litígio envolve o suposto abuso de autoridade direcionado aos requerentes Antonio e Reginaldo. Muito embora as fotografias acostadas aos autos indiquem que os requerentes sofreram lesões de ordem física naquela ocasião, é de se citar que não houve excesso na abordagem dos policiais, e que os requerentes, a bem da verdade, contribuíram para o desfecho da situação fática.
Isso porque há de se considerar que o requerente Antonio, em virtude de suas atitudes suspeitas e do horário em que foi encontrado, aliado às circunstâncias que o cercavam, contribuiu decisivamente para que os fatos subsequentes viessem a ocorrer. 
Das provas produzidas nos autos ficou a evidência de que a Polícia atuou no estrito cumprimento de seu dever legal e de que foi necessário o uso da força física para a imobilização dos requerentes, os quais não acataram a voz de prisão emanada da autoridade policial no momento da abordagem e, inclusive, agrediram os prepostos, física e moralmente. 
	Por certo que a alegada conduta praticada pelo policial no exercício regular do poder que lhe é conferido, naquele caso, qual seja, a ordem de averiguar as atitudes suspeitas do requerente e de imobilizá-lo para a condução à Delegacia — porquanto apresentou resistência à prisão — não constitui qualquer abuso de poder. Desse modo, vê-se claramente que toda a situação se deu por culpa exclusiva dos requerentes, motivo pelo qual o afastamento da responsabilidade civil do requerido é medida que se impõe.
	(...)
	Ressalta-se que a personalidade do requerente Antonio já é notória na sua vizinhança, citando-se que o mesmo ‘não goza de plenas faculdades mentais, tem um comportamento anormal’ (fl. 105), e que ‘já teve passagem anterior aos fatos pela polícia em razão de consumir drogas’ (fl. 103). 
	Assim, diante do contexto probatório, natural concluir que os prepostos usaram a força para se defenderem e para imobilizar os requerentes, os quais estavam desacatando os membros da força pública, e ainda resistiram à ordem de prisão. 
	(...)
	Destarte, feita a análise e a valoração das provas acostadas ao caderno processual, tem-se como indevida a indenização pleiteada pelo requerente, pois não ficou demonstrado o fato constitutivo do seu direito e verificou-se a quebra do nexo de causalidade ante a caracterização de culpa exclusiva da vítima.” (e-doc. 12, p. 7-13; destaquei).

 17.	Na esfera cível, portanto, analisados fatos e provas sob o crivo do contraditório, concluiu-se que a conduta dos policiais (e do recorrente, em particular) pautou-se pelo estrito cumprimento do dever legal, ausente qualquer traço de ilicitude. Considerou-se, ademais, que as lesões sofridas pelas vítimas decorreram de sua exclusiva culpa, por terem resistido à prisão e agredido os agentes.

 18.	Note-se que a sentença, transitada em julgado, não deixou de conceder a indenização às supostas vítimas por conta de algum óbice processual. Ao contrário, entrou no mérito das questões e concluiu pela ausência de tortura e pelo estrito cumprimento do dever legal dos policiais.

 19.	Mesmo o Ministério Público, na ação cível, pugnou pela mera procedência parcial do pedido indenizatório, enxergando resistência indevida à abordagem por parte das supostas vítimas e seus familiares, pontuando, ainda, que os ferimentos causados, por culpa concorrente, foram meras “escoriações”. Confira-se o seguinte trecho da manifestação do Parquet:

“Compulsando os autos, denota-se que, em decorrência do horário em que se encontrou o requerente Antônio, bem assim das circunstâncias que o cercavam e da suspeita de furto, os policiais o abordaram de forma devida, ainda mais após a sua evasão ao avistar a viatura, pois é função da polícia militar zelar pela segurança pública.
Ademais, não tinham ciência os prepostos do requerido, naquele momento, de que a casa em que o requerente adentrou era de sua propriedade. Os policiais agiram no intuito de proteger a comunidade.
A resistência da vítima e dos familiares, inconformados com a abordagem, justificou uma ação mais enérgica por parte da polícia, a fim de conter os ânimos exaltados de Antônio e Reginaldo. 
Entretanto, há que se considerar que houve excesso não justificado no que diz respeito às lesões na região peri-orbitária causadas no primeiro requerente por instrumento contundente, conforme se infere do laudo pericial acostado à fl. 26. 
(...)
Assim, entende esta Promotoria de Justiça que, muito embora o requerente Antônio tenha contribuído em seu comportamento para a abordagem em questão e tenha reagido a esta, a atitude dos policiais foi além do necessário, pelo que entende-se que houve culpa concorrente, sendo o dano moral passível de indenização, devendo-se, em contrapartida, arbitrá-lo em quantia equivalente à participação do requerente no evento danoso. 
Dos ferimentos relatados por ocasião do laudo pericial (fl. 25), entende-se que não passam de escoriações decorrentes da própria prisão, já que, uma vez resistindo, pode o autor Reginaldo ter se debatido e ocasionado os ferimentos, motivo pelo qual não caracteriza-se um dano indenizável, já que agiram os agentes no estrito cumprimento de um dever legal. 
Ainda quanto ao requerente Reginaldo, entende-se que, em virtude de seu ânimo exaltado ao presenciar a detenção do irmão, não restou outra alternativa aos policiais que não o emprego de força que, na hipótese, se deu conforme a normalidade.” (e-doc. 12, p. 1).

 20.	A propósito, os entendimentos do juízo cível e do Ministério Público por ocasião da ação indenizatória não discrepam do conteúdo dos exames de corpo de delito realizados nas supostas vítimas. Tais exames, como se infere da sentença e do acórdão recorrido, apontaram apenas a existência de lesões corporais leves, e não tortura. O quesito específico relativo à tortura, constante dos laudos periciais, foi dado como prejudicado. A superação do laudo pericial, a fim de se assentar a existência de delito de tortura que o exame não apontou, exigiria provas robustas e extremes de dúvidas, o que não se extrai do exame do acórdão recorrido.

 21.	Os laudos periciais, realizados pelo Instituto Médico Legal no mesmo dia em que os acusados foram detidos, apontam que não houve lesão corporal grave ou gravíssima (e-doc. 3). As respostas aos quesitos formulados, ao contrário, indicam que houve apenas lesão corporal leve, o que é coerente com a tese defensiva da resistência à prisão.

 22.	É sumamente contraditório, portanto, que o mesmo órgão estatal, na mesma época, tenha enxergado os mesmos fatos de forma tão diversa, especialmente por ser o Ministério Público um órgão uno e indivisível, o que significa, como bem apontado pelo e. Ministro Dias Toffoli, em voto apresentado no Pet nº 10.057-AgR/DF, que seus membros “integram uma só instituição, voltada, toda ela, à ‘defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’ (art. 127, da CF/88)”.

 23.	Causa perplexidade, outrossim, que o mesmo episódio tenha sido considerado lícito na esfera cível e, na esfera penal, tenha sido enquadrado no gravíssimo tipo penal de tortura do art. 1º, inc. II, da Lei nº 9.455, de 1997, equiparado a hediondo (art. 5º, inc. XLIII, da CRFB), e cuja caracterização é, notoriamente, difícil de ser comprovada, em vista do elemento normativo do tipo “intenso sofrimento físico ou mental” (CUNHA, Rogério Sanches e PINTO, Ronaldo Batista. Leis Penais Especiais Comentadas. 5ª ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 1131).

 24.	A esse respeito, em particular, o cotejo das premissas firmadas pelas instâncias inferiores denota que não houve qualquer laudo psicológico que atestasse o intenso sofrimento, não aferível pelas lesões leves constatadas pela perícia e chamadas, pelo próprio Ministério Público na ação cível, de “escoriações decorrentes da própria prisão”.

 25.	Observo que o standard probatório exigido para a condenação na esfera penal é, via de regra, bem mais rigoroso que aquele exigido pela esfera cível, o que decorre da importância dos bens jurídicos envolvidos, como a liberdade, e da própria natureza do Direito Penal, o qual é subsidiário e fragmentário.

 26.	Diante de todo o contexto, portanto, considerando a posição do Ministério Público na ação cível que analisou, em essência, os mesmos fatos, considerando as conclusões do juízo cível na mesma época, e considerando, no mais, não a mera ausência de laudos periciais, mas a existência de laudos periciais constatando apenas lesões leves, e não tortura, forçoso reconhecer a presença, no mínimo, de dúvida razoável quanto aos fatos, a ser solucionada em favor dos acusados, conforme tradicional adágio latino in dubio pro reo.

 27.	Não há, diante do quadro, como sustentar juízo de certeza, acima de dúvida razoável, quanto à ocorrência do tão grave delito de tortura. Com relação à possibilidade de se analisarem os critérios de valoração da prova em sede de habeas corpus, colaciono o seguinte julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RETRATAÇÃO JUDICIAL PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DA PROVA UTILIZADOS PELO ÓRGÃO JULGADOR PARA FUNDAMENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. IMPORTÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FALSAS MEMÓRIAS. DEPOIMENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE CRIMES SEXUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição com fundamento em superveniência de prova nova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Após descobrir que depoimento realizado quando ainda era adolescente veio a resultar na condenação do ora paciente pelo crime de estupro de vulnerável, a vítima do delito, agora com capacidade plena, aos 21 anos de idade, decidiu retratar-se, conforme sua livre manifestação de vontade, no tocante ao teor de declarações prestadas durante a investigação policial e perante a autoridade judicial processante. 4. É possível, mesmo em sede de habeas corpus, analisar-se a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para fundamentar o juízo condenatório formulado em desfavor do réu, notadamente quando revelada, de plano, por meio de documentos pré-constituídos juntados aos autos, situação de abuso de autoridade ou de manifesto constrangimento ilegal. Precedentes. 5. A palavra da vítima, quando não conflitar com outros elementos produzidos no curso da instrução penal, encerra carga probatória relevante, a despeito de nem sempre traduzir fielmente a realidade dos fatos, uma vez que a memória é consideravelmente comprometida pela experiência pessoal que resulta da interpretação única e subjetiva dos acontecimentos, especialmente em face do fenômeno psicológico denominado “falsas memórias”. Doutrina. 6. O depoimento especial das crianças vítimas ou testemunhas de crimes sexuais é medida excepcional, tomada de modo a evitar que elas sejam submetidas aos traumas da violência sexual, em tese praticada pelo agressor, e deve prevalecer sobre a publicidade do ato processual, considerando-se, sobretudo, a condição peculiar das vítimas, pessoas em desenvolvimento, nos termos do art. 227 da Constituição da República, c/c o art. 3º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 7. No caso, a sentença condenatória consubstanciada, essencialmente, no depoimento da vítima (posteriormente por ela retratado) não foi corroborada pelos demais elementos de prova (testemunhais) colhidos na ação penal de origem. 8. As acusações penais não se presumem provadas, uma vez que o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe exclusivamente a quem acusa. 9. Os elementos produzidos neste processo evidenciam a ausência de dados que, se existentes, permitiriam identificar, com segurança, a autoria do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal. 10. Pedido de habeas corpus acolhido para absolver-se o paciente do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, pelo que tornado prejudicado o agravo interno. (HC 177.239, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 05/10/2021, - destaquei).”

 28.	No mais, e independentemente do que se ponderou acima, não ignoro que o ordenamento jurídico pátrio confira, em regra, precedência às questões resolvidas definitivamente na esfera criminal, de modo que as conclusões ali alcançadas vinculem o juízo cível em alguns casos (art. 935 do Código Civil e arts. 65 e 66 do Código de Processo Penal). Mas também é certo, por outro lado, que a regra da independência entre as instâncias não pode desaguar em situações que contrariem a lógica, viabilizando decisões em sentido diametralmente oposto, sob pena de se admitir grave patologia de um sistema jurídico que se pretende racional e coerente.

 29.	Com razão, a jurisprudência tem admitido a mitigação dessa independência entre as distintas esferas de responsabilização, ante a excepcionalidade de determinados casos.

 30.	Na Reclamação nº 41.557/SP, por exemplo, reconheceu-se a ocorrência de bis in idem entre procedimentos nas searas administrativa e penal, em virtude da identidade de acervo fático-probatório e do intuito punitivo presente em ambos, tomado o direito administrativo sancionador como extensão do jus puniendi estatal. Veja-se:

“Reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo Sancionador. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. Possibilidade de se realizar, em sede de reclamação, um cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos. Caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão precedente. 4. Identidade entre os acervos fático-probatórios da ação de improbidade e da ação penal trancada pelo STF nos autos do HC 158.319/SP. 5. Negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal. Obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência mitigada entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem. 6. Liminar confirmada. Reclamação procedente. Determinado o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante, com sua exclusão do polo passivo. Desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de bens.”
(Rcl nº 41.557/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 10/03/2021).

 31.	Ademais, a despeito de, no presente caso, não se verificar a total e exata identidade de partes, pedido e causa de pedir, observo que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada no ordenamento interno mediante o Decreto nº 678, de 1992, atribui à garantia de vedação ao “bis in idem” contornos mais amplos, conforme artigo 8, item 4, o qual dispõe que o “acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos”. 

 32.	Ao sentenciar o caso Loayza Tamayo vs. Peru, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reforçou que a interpretação dessa garantia judicial deve ser abrangente, tendo em vista que, ao contrário de outros instrumentos internacionais que proíbem o duplo julgamento pelo mesmo “delito”, o Pacto de San José da Costa Rica utiliza a expressão “os mesmos fatos”, expressão essa que é notoriamente mais ampla e, portanto, mais benéfica ao acusado. Confira-se o trecho pertinente da referida sentença, proferida em 17/09/1997:

“66. En cuanto a la denuncia de la Comisión sobre violación en perjuicio de la señora María Elena Loayza Tamayo de la garantía judicial que prohíbe el doble enjuiciamiento, la Corte observa que el principio de non bis in idem está contemplado en el artículo 8.4 de la Convención en los siguientes términos: 
	(...)
	4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 
	Este principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. A diferencia de la fórmula utilizada por otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos (por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, artículo 14.7, que se refiere al mismo “delito”), la Convención Americana utiliza la expresión “los mismos hechos”, que es un término más amplio en beneficio de la víctima.” (destaquei).

 33.	Com essas considerações, portanto, tenho por ilegal a condenação do recorrente pelo crime de tortura, após o reconhecimento, por meio de sentença judicial definitiva, no âmbito cível, de que a referida conduta foi praticada no estrito cumprimento de dever legal.

 34.	Por fim, com relação ao possível delito de lesão corporal leve, constato que houve prescrição. Isto porque a denúncia foi recebida em 1º/08/2013, de modo que a pretensão punitiva estatal, dada a pena máxima de 1 ano, ocorreu em 1º/08/2017.

 35.	Nesse sentido, colaciono precedente deste Supremo Tribunal Federal, em que também se reconheceu a ocorrência da prescrição:

 “Ação Penal. Crime de imprensa. Prescrição. - Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva antes da distribuição, nesta Corte, do recurso extraordinário. Concessão, de oficio, de "habeas corpus" para declarar a extinção da punibilidade dos ora recorridos, julgando-se, em consequência, prejudicado o recurso extraordinário.”
 (RE nº 168.776/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 12/04/1994, p. 02/09/1994; destaquei).

 36.	Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no § 1º do art. 21 do RISTF, porém, de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, concedo ordem de habeas corpus para tornar insubsistente a condenação do recorrente pelo delito de tortura, absolvendo-o na